Tribunal: TJDFT
Processo: 0725825-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE.
I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
II. PRELIMINARES. II.1 - NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETIT. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO OLVIDA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 – NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODA A PROVA REUNIDA AO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACLARATÓRIOS MANEJADOS CONTRA A SENTENÇA RECORRIDA, MAS EM QUE NÃO SUSCITADA A QUESTÃO RELATIVA À FALTA DE ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. DEVER NÃO ATENDIDO PELO JULGADOR DE EXAMINAR TODOS OS FATOS E PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. VÍCIO GRAVE. FALTA DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS POSITIVADAS NO ART. 93, IX, CF/88 E NO ART. 489, § 1o, IV, CPC. POSTULADO COMPROMETIDO DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ART. 1.013, § 3o, I A IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSÁVEL CONCRETIZAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de argumentos e pedidos apresentados originariamente ao Colegiado Recursal, porquanto tal conduta configura indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso.
2. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência que deve ser rejeitada, visto que o fato de o juízo de origem ter considerado na sentença recorrida laudo pericial posteriormente consubstancia, ao cabo, erro de procedimento, mas não julgamento extra petita, conforme defende o apelante.
3. Preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, por negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise de toda a prova reunida ao processo.
3.1 Caso concreto em que, ao sentenciar, o magistrado desconsiderou os laudos periciais complementares, notadamente o em que a perita contábil, retificando cálculos anteriores, alcançou valor inferior ao que indicara no primeiro laudo. Lide decidida sem que exame houvesse da prova pericial complementar. Com isso o julgador de primeira instância deu solução jurídica ao caso concreto sem observar imprescindível padrão mínimo de racionalidade para as decisões judiciais, o que afronta direitos e garantias processuais fundamentais do jurisdicionado. Matéria não suscitada em Aclaratórios opostos pelo reú/apelante.
3.2 Situação processual que não configura persistência do magistrado na errônea conduta de se omitir no exame de todo o conjunto probatório reunido aos autos. Omissão contumaz não evidenciada, mas, sim, questão de maior gravidade, a qual enseja vício insanável, uma vez que afeta a negativa de prestação jurisdicional porque não atendido pelo juízo a quo o dever de apreciação de todos os elementos de convicção reunidos aos autos. Falta de análise de matéria probatória relevante para o julgamento da causa que impõe o reconhecimento da nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional.
3.3 A imprescindibilidade da abertura de instrução probatória impede a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I a IV, do CPC, sob pena de indevida supressão de instância, de violação ao duplo grau de jurisdição e de afronta ao devido processo legal.
4. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, mas suscitada, de ofício, preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Sentença cassada.